Tribunal: STF
Processo: RHC 236150
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no HC 834.324/SP, Rel. Min. LAURITA VAZ). 



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi condenada a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas (art. 33 c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006), porque, 



    No dia 05 de outubro de 2022, por volta das 23 horas, nas dependências do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/SP, ADRIANE COSTA CALDAS foi presa em flagrante delito no momento próximo ao embarque do voo EK262, com destino a Dubai/Emirados Árabes, e destino final em Cairo/Egito, da companhia aérea Emirates (ID 264948969 - Pág. 21), trazendo consigo, guardando e transportando, com vontade livre e consciente, a quantidade de 3.504 (três mil, quinhentos e quatro) gramas de massa líquida de COCAÍNA, em 2 (dois) invólucros plásticos transparentes, ocultos nos fundos da mala de viagem, substância entorpecente que determina dependência física e/ou psíquica, sem autorização legal ou regulamentar (ID 264948969 - Pág. 35/37). 



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de reduzir a pena-base da Paciente ao mínimo legal, sem reflexos no quantum final das sanções, mantido, no mais, o édito condenatório. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pela Ministra relatora, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão recebeu a seguinte ementa: 



     



          AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE ENTORPECENTES. ART. 318-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Em 19/12/2018 foi editada a Lei n. 13.769, que incluiu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I) não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça à pessoa; e II) não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. Apesar da menção expressa a duas exceções aptas a inviabilizar a medida menos gravosa, nada obsta que o julgador eleja, no caso concreto, outras excepcionalidades que justifiquem a não concessão da prisão domiciliar, desde que fundamentadas em reais peculiaridades que delineiem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma.



    2. Na hipótese, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias ordinárias registraram que as filhas da Custodiada já viviam sob os cuidados da avó, há quase um ano, em outra cidade, tendo sido apontado também o risco concreto à aplicação da lei penal.



    3. Agravo regimental desprovido. 



     



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega, em suma: ainda que se tenha dito que as filhas da paciente viviam com avó, a sua prisão domiciliar vai permitir que esteja junto com sua mãe ajudando na criação das meninas nos afazeres domésticos, cumprindo prisão de forma humanizada. Em razão disso, requer o provimento do recurso, para determinar a colocação da paciente em prisão domiciliar. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade de entorpecente apreendido (3.504g de cocaína).



    Já decidiu esta CORTE que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros.



    Por outro lado, como bem asseverou o STJ, o caso concreto não comporta a substituição da prisão preventiva pelo regime domiciliar, a saber: 



    Aliás, a possibilidade de excepcionar a aplicação da prisão domiciliar é ínsita ao juízo de cautelaridade, que deve sempre guardar correspondência com a situação fática sub judice. Não por outra razão, decidiu o Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação do HC 143.641/SP, pela possibilidade de condições particulares excepcionarem a incidência da prisão domiciliar. Na espécie, o Juízo de primeiro grau negou o pleito de prisão domiciliar, no que foi acompanhado pela Corte local, mediante os seguintes fundamentos (fl. 253; sem grifos no original): 



    "No caso concreto, verifico a presença de circunstâncias capazes de excepcionar a aplicação da solução aplicada pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus n. 143.641/SP. Em primeiro lugar, pois embora tenha alegado que saiu da sua cidade natal em busca de trabalho, é certo que os dois filhos da ré estão com a sua mãe por quase um ano, razão pela qual a liberdade não teria o efeito de promover a reunião familiar em benefício das crianças menores, finalidade buscada naquele julgamento. Em segundo lugar, pois ainda que superado o primeiro argumento, verifico que há elevado risco à aplicação da lei penal, pois até o momento pairam dúvidas a respeito da residência da ré (tanto é assim que sequer soube declinar o endereço quando indagada em seu interrogatório). Em que pese a declaração de residência juntada no id. 273257431, verifica-se que os comprovantes anexados correspondem a notas fiscais datadas de 06/11/2021 (págs. 8/9), com endereço distinto do declarado pela ré quando de sua prisão em flagrante (id. 264948969). Ademais, os dois endereços são distintos do terceiro endereço constante em novo comprovante de residência anexado pela defesa (id.274033793 - há diferença não apenas em relação ao nome do logradouro, mas também em relação ao CEP). Logo, há risco concreto de não localização da ré caso concedida a liberdade nesse momento." 



    Como se vê, não há ilegalidade no indeferimento da prisão domiciliar, tendo em vista que as instâncias ordinárias registraram que as crianças vivem sob os cuidados da avó, há quase um ano, em outra cidade, tendo sido apontado também o risco à aplicação da lei penal, "pois até o momento pairam dúvidas a respeito da residência da ré (tanto é assim que sequer soube declinar o endereço quando indagada em seu interrogatório)". 



    O art. 318, V, do Código de Processo Penal, com a redação determinada pela Lei 13.257, de 8/3/2016, dispõe que poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até doze anos de idade incompletos. 



    Sobreveio decisão da Segunda Turma desta CORTE, em apreciação ao HC 143.641/SP (Rel. Min. RICARDO LEWANDOSKI, julgado em 20/2/2018), ocasião em que Sua Excelência, o Relator, asseverou que a substituição da prisão preventiva pela domiciliar apenas não seria efetivada nos casos de crimes praticados mediante violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou em situações excepcionalíssimas e devidamente fundamentadas. 



    Antes mesmo desse julgamento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já se posicionava em prol de mulheres com filhos menores de 12 anos: HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 142.279, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; HC 152.090-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática publicada no DJe de 14/2/2018; e HC 151.074, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática publicada no DJe de 2/2/2018. 



    Procedeu-se a alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, de teor seguinte: 



    Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa ; 



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. 



    Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código. (destaques nossos) 



    É bom destacar que essa regra não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto (HC 157.084, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 8/6/2018, decisão monocrática com trânsito em julgado). 



    Na espécie, a gravidade concreta dos fatos imputados à paciente, tal como acima declinados, e a informação de que estava afastada da residência e do convívio dos filhos, que permaneceram em outra unidade federativa aos cuidados da avó, bem como sua vinculação à organização criminosa, constituem situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar. 



    Portanto, não cabe falar em flagrante ilegalidade na decisão ora combatida.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente